Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações derivadas do contrato de locação que entabularam, almejando a autora o despejo e a condenação dos réus ao pagamento dos alugueres e acessórios não pagos. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, decretara a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenara os réus (i) ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser abatido deste valor a caução oferecida; (ii) ao ressarcimento dos valores referentes ao IPTU do imóvel, adimplidos pela autora, devendo ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) ao ressarcimento de todos os valores referentes a contas de fornecimento e consumo de água e esgoto arcados pela autora, devendo aludidas despesas, devidamente comprovadas, ser apuradas em liquidação de sentença. Outrossim, julgara improcedentes os pedidos reconvencionais. Inconformada, ambos os réus apelaram almejando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 45788225 - Sentença